Tribunal: STF
Processo: ARE 1429455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. MANUTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. MEDICAMENTO INCORPORADO AO ELENCO DA RENAME. DESNECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. PARTE AUTORA QUE APRESENTOU RELATÓRIO MÉDICO DANDO CONTA DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO POSTULADO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Além disso, o medicamento pleiteado é devidamente enquadrado na lista da RENAME, não havendo que se falar em deslocamento da competência ou litisconsórcio passivo necessário com a União.



    Ainda que o fármaco pertença ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupo 1A, eventual inclusão do ente federal no polo passivo após a prolação da sentença seria inócua, ante as reiteradas decisões da Justiça Federal não acolhendo o pedido de inclusão, diante da violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis.



    Portanto, tratando-se fármaco que faz parte da RENAME, a remessa dos autos à Justiça Federal fica obstada, pois a obrigação é solidária dos entes federados, de modo que qualquer um tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia de acesso a tratamento para o usuário do SUS. 



    (...)



    Desse modo, considerando que o medicamento em questão possui regular registro nas listas da RENAME e existindo prescrição de profissional médico que acompanha a parte autora, é de se manter hígida a sentença recorrida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente